Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-98.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 0001428-98.2018.811.0003
AGRAVANTE: E. S. S., Representada por seu genitor Francisco Galdino Costa
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por E. S. S., Representada por seu genitor Francisco Galdino Costa, contra decisão monocrática interposta por esta Relatora no ID. No 40732952, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0001428-98.2015.8.11.0015, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Ab initio, tendo em vista que esta Relatora foi informada, pela Vice-presidência desta Corte, acerca da decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de que, em sessão eletrônica iniciada em 17-6-2020 e finalizada em 23-6-2020, decidiu por afetar, os Recursos Especiais no 1.846.781/MS e 1.853.701/MG, para julgamento sob o rito dos repetitivos, acórdão publicado no DJE/STJ de 3-8-2020, cadastrando a questão na base de dados do STJ como Tema 1058, no qual se discute a controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, bem como determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem sobre a questão delimitada.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora